Tribunal: TJBA
Processo: 0507808-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507808-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: THEINISON FALHEIRO SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, JULIANA BARRETO RIOS, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, GABRIELA FERRARI REND

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA CORRENTE. CONVERSÃO UNILATERAL PARA CONTA SALÁRIO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL

S.A
. (ID 86372508) contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (ID 86372506), que julgou procedentes os pedidos de
THEINISON FALHEIRO SILVA
em ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais e materiais.

2. A decisão de origem declarou indevida a conversão unilateral da conta corrente do autor para conta salário, determinou o restabelecimento do contrato nos moldes originais, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$178,80 por dano material e de R$3.000,00 por dano moral, além de honorários e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira poderia converter unilateralmente a conta corrente do consumidor para a modalidade de conta salário, em razão de inadimplemento contratual diverso; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de cartão de crédito e o contrato de conta corrente possuem natureza jurídica distinta e autônoma, inexistindo amparo contratual ou legal para impor restrição em um em razão da inadimplência no outro.

5. O bloqueio do numerário depositado em conta corrente, utilizado para custear despesas alimentares e cotidianas, caracteriza ato abusivo e desproporcional.

6. A instituição financeira não comprovou a existência de cláusula contratual ou base normativa que autorizasse a conversão da conta, descumprindo seu ônus probatório (ID 470217678).

7. Para além disso, a alteração unilateral do contrato, sem anuência do correntista e prévio aviso, viola os princípios da boa-fé, transparência e informação, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8. O dano material corresponde às tarifas cobradas por serviço não disponibilizado integralmente (R$ 178,80), sendo devida a restituição.

9. O dano moral decorre da própria conduta ilícita (in re ipsa), pois a restrição de acesso e movimentação da conta bancária gera constrangimento, insegurança e ofensa à dignidade do consumidor.

10.
O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à reparação integral da vítima (art. 944 do CC) e ao caráter pedagógico da condenação, conforme a principiologia do CDC e a orientação jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência em contrato de cartão de crédito não autoriza bloqueio ou conversão unilateral de conta corrente para modalidade de conta salário.

2. A instituição financeira que modifica contrato bancário sem anuência do consumidor pratica ato ilícito e falha na prestação do serviço.

3. A cobrança de tarifas por serviços não prestados gera direito à restituição do valor pago.

4. O bloqueio e a conversão unilateral de conta corrente configuram dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)